Tribunal: TJSP
Processo: 2033583-78.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Embargos de declaração. Agravo de Instrumento. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Inconformismo dos sócios incluídos no polo passivo. Decisão reformada. Agravo provido. Embargos declaratórios. Omissão quanto à fixação de honorários advocatícios. Ausência de manifestação sobre fixação de sucumbência recursal em agravo de instrumento. Artigo 85, §§ 1o e 2o, do CPC que dever ser

Ementa:
Embargos de declaração. Agravo de Instrumento. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Inconformismo dos sócios incluídos no polo passivo. Decisão reformada. Agravo provido. Embargos declaratórios. Omissão quanto à fixação de honorários advocatícios. Ausência de manifestação sobre fixação de sucumbência recursal em agravo de instrumento. Artigo 85, §§ 1o e 2o, do CPC que dever ser analisado em conjunto com o seu §11 do artigo 85. Honorários devidos. Decisão colegiada que se mantém materialmente inalterada. Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão em relação ao arbitramento de honorários.